Tribunal: TJSP
Processo: 1017179-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS DE LER/ DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO, SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA DO AUXÍLIO-DOENÇA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS DE LER/ DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – PRESENTES O NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO, SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE SE ENCONTRAVA ATIVO, EM FACE DA INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, SOB PENA DE VERDADEIRO BIS IN IDEM.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017179-57.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado CLAUDIONOR DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do ente público e
deram provimento parcial aos recursos oficial e do autor, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18541
APELAÇÃO No 1017179-57.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S E
CLAUDIONOR DE SOUZA.
APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
I.N.S.S E
CLAUDIONOR DE SOUZA.
JUÍZA: DRA. FABIANA FEHER RECASENS.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SEQUELAS DE LER/ DORT NOS
MEMBROS SUPERIORES
PRESENTES O NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE
DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR
FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA
DO
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
EM
JUÍZO,
SUSPENDENDO-SE, TODAVIA, EM DECORRÊNCIA
DO
AUXÍLIO-DOENÇA
QUE
SE
ENCONTRAVA
ATIVO,
EM
FACE
DA
INVIABILIDADE
DA
CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS, SOB PENA DE
VERDADEIRO BIS IN IDEM.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO
INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE,
MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A
PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA
NORMA,
POSTO
QUE
NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO. APELO DO
AUTOR E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Tratam-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença de
fls. 177/180, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
promovida por montador de produção, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-
acidente e o abono anual, a partir de 21.03.2019 (cessação do último auxílio-doença),
em razão de sequelas de LER/DORT nos ombros.
Apelou o autor, ressaltando, sem síntese, ser devido o auxílio-
acidente, desde o indeferimento do requerimento administrativo (13.04.18),
suspendendo-se no período de gozo do auxílio-doença relacionado à mesma moléstia;
sucessivamente, caso não seja este o entendimento, que seja fixado o termo inicial da
benesse, a partir da citação; ao final, requereu o provimento do recurso.
Por sua vez, apelou o ente público sustentando, de modo conciso, não
se encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-
acidente; subsidiariamente, pugnou pela aplicação do disposto no art. 1o-F da Lei n.o
9.494/97, na redação que lhe deu a Lei n.o 11.960/09 na correção monetária; por fim,
pleiteou o provimento do recurso.
Apelos tempestivos, processados, com contrarrazões do autor. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos das partes e o
de ofício.
O recurso da autarquia não merece guarida, quanto a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
benefício, pois, no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo
judicial ultimado nos autos - fls. 138/148 (com vistoria às fls. 146/148) -, elaborado,
aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o infortunado apresenta sequelas de
LER/DORT - tendinopatias bilaterais nos ombros que determinam sua incapacidade
parcial e permanente para o trabalho, não havendo dúvida do nexo causal/concausal.
Nesta esteira, concluiu o perito às fls. 142:
“...concluímos que o autor padece de LER (tendinopatias
bilaterais dos ombros com fissuras), estando incapacitado para o
exercício de atividades repetitivas e/ ou que impliquem uma
sobrecarga aos membros superiores, podendo, por outro lado,
desenvolver outras tarefas, compatíveis com o quadro existente.
Em face do comprometimento que o autor apresenta ao nível
dos ombros, considerando sua repercussão funcional, caracteriza-se,
também, um prejuízo parcial e permanente da capacidade funcional
laborativa...”.
E quanto ao nexo casual o perito foi enfático às fls. 148:
“...O Trabalho analisado implica a realização de movimentos
repetitivos com os membros superiores, inclusive com a necessidade
de elevação dos membros superiores acima da linha dos ombros.
Há nexo concausal entre o trabalho realizado (atividade
repetitiva) e as patologias tendinosas relativas aos ombros...”.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo
causal/concausal e a redução permanente da capacidade laborativa do obreiro.
Ressalto, quanto ao início do auxílio-acidente, que o recurso do autor,
merece parcial guarida, porém, não na forma pretendida, devendo ser computado o
benefício a partir da juntada do laudo pericial aos autos 11.02.2019, pois conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
extrato previdenciário acostado às fls. 174/175, o auxílio-doença acidentário encontrava-
se ativo na ocasião da perícia judicial realizada na primeira instância.
Entretanto, embora o auxílio-acidente seja devido a partir da data da
juntada do primeiro laudo pericial - 11.02.2019 -, deverá ocorrer a suspensão do seu
pagamento no período em que auferiu auxílio-doença em razão da mesma lesão
ora diagnosticada - pois impossível a cumulação de benefícios, sob pena de verdadeiro
bis in idem.
Note-se, ainda, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
Aduza-se, por oportuno, a incidência dos juros moratórios, a partir do
termo inicial do benefício juntada do laudo judicial -, apenas de forma decrescente,
mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de forma englobada.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
ente público; e dou parcial provimento ao apelo do autor e ao recurso oficial, com
observação, na forma explicitada.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator